Tribunal: TJBA
Processo: 8001224-91.2022.8.05.0051
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001224-91.2022.8.05.0051

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MILENA GILA FONTES

APELADO: SILVANIO DEUS DIAS

Advogado(s)
:
EMANUEL INOCENCIO CUNHA DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PAGAMENTO DE FATURA DE ENERGIA NÃO PROCESSADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE CONSUMO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reparação de danos materiais e morais, declarando a inexistência de débito, confirmando a tutela antecipada, condenando à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente e fixando honorários advocatícios com base no valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da COELBA diante de pagamento realizado por meio de empresa arrecadadora autorizada; (ii) aferir a existência de cobrança indevida com base na validade do comprovante de pagamento apresentado; (iii) definir a base de cálculo adequada para fixação dos honorários de sucumbência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de ilegitimidade passiva não deve prosperar, visto que a ré, por integrar a cadeia de consumo com a empresa arrecadadora, é solidariamente responsável pelos atos desta (CDC, art. 34), inclusive pela falha no processamento do pagamento.

4. O pagamento foi realizado de boa-fé em agente autorizado, cabendo à concessionária a responsabilidade pela organização e funcionamento do sistema arrecadador (teoria da aparência e risco da atividade – CDC, arts. 14 e 22).

5. O recibo apresentado pelo consumidor é suficiente para comprovação do pagamento, independentemente de autenticação mecânica, diante da ausência de demonstração de engano justificável pela COELBA (CDC, art. 42, parágrafo único).

6. A restituição em dobro é devida, nos termos do art. 42 do CDC, pois a concessionária não comprovou engano justificável, sendo suficiente a demonstração de cobrança indevida, ainda que por culpa.

7. A fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da causa é adequada, considerando que a aplicação sobre o valor da condenação resultaria em verba irrisória, incompatível com a dignidade da advocacia, conforme previsto nos §§ 2º e 8º do art. 85 do CPC.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001224-91.2022.8.05.0051
, em que figuram como apelante
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
e como apelada
SILVANIO DEUS DIAS
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.